Tribunal: STF
Processo: RHC 254231
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver. Gravidade Concreta do Crime. Risco de Fuga. Reexame de Provas. Súmula 691/STF. Agravo Regimental.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da agravante, acusada dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.



2. A decisão agravada negou seguimento ao habeas corpus, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de fuga da agravante.



3. O agravante alega que a decisão agravada teria se baseado em informações do inquérito policial não confirmadas na instrução processual.



4. O Tribunal local destacou o complexo modus operandi do crime, incluindo disparo de arma de fogo, transporte e esquartejamento do corpo da vítima e ocultação do cadáver, além do risco de fuga da agravante para o Paraguai.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva da agravante, com base na gravidade do crime e no risco de fuga, contraria a jurisprudência do STF e se o habeas corpus deveria ter seu seguimento admitido.



III. Razões de decidir



6. A jurisprudência do STF admite a gravidade concreta do crime e o risco de fuga como fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.



7. A análise acerca do nível de envolvimento da paciente na empreitada criminosa demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, providência vedada na via eleita.



8. A decisão agravada não se mostrou manifestamente contrária à jurisprudência do STF, não se configurando constrangimento ilegal.



9. O erro material na decisão agravada, referente à menção à Súmula 691/STF, não altera a sua fundamentação.



10. Os argumentos do agravo regimental são reiterativos da impetração original e não alteram as conclusões da decisão agravada.



IV. Dispositivo e tese



11. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime e o risco de fuga são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. O reexame de provas é inadmissível em habeas corpus. 3. A decisão que manteve a prisão preventiva não contraria a jurisprudência do STF.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 282 do CPP; art. 312 do CPP; art. 347, § único, do Código Penal; art. 121, § 2º, inciso III, do CP; art. 211 do CP.



Jurisprudência relevante citada: HC 121208; HC 103.606; HC 137695; RHC 105.150; RHC 121.092/SP; HC 118.602/SP; HC 111.398/SP; Súmula 691/STF.